Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-23.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007420-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON ALVES - CPF: 424.401.571-04 (APELADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Incumbia à ré demonstrar que o valor cobrado corresponde ao consumo efetivo do autor ou, ainda, que o consumo registrado a maior tenha se dado em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve o seu nome negativado indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 7.000,00) está aquém daquele usualmente fixado por esta Câmara em casos idênticos de negativação indevida, isto é, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1007420-23.2018.8.11.0003, ajuizada por
Milton Alves
.

A magistrada singular, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a inexistência do débito relativo às faturas discutidas nos autos. B) CONDENAR a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 58458473).

Irresignada, a ré/apelante aduz a legalidade da cobrança e, por consequência, o exercício regular do direito em negativar o nome do autor em razão da inadimplência.

Sustenta que, o indigitado faturamento originou-se de seu efetivo consumo, o qual foi regularmente aferido pela Recorrente.

Alega que, em dezembro de 2017, fora realizada aferição técnica pelo IPEM-MT no medidor da Parte Recorrida, o qual foi confirmado que não há nenhum erro de leitura no medidor, bem como o mesmo se encontra normal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução da verba indenizatória (ID 58458475).

O apelado apresentou contrarrazões, na quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 58458479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança realizada pela ré, e a consequente negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise do caderno processual, tem-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, o acervo probatório colacionado ao caderno processual evidencia que o faturamento do consumo registrado na unidade consumidora do autor sofreu enorme alteração depois que a ré/apelante procedeu à troca do medidor (ID 58457480 - Pág. 1 e ID 58458458 - Pág. 1).

Da mesma forma, observa-se que depois da reclamação realizada pelo autor/apelado, os valores das faturas obtiveram consideração redução no seu valor, o que confere verossimilhança à alegação do autor/apelado de que a cobrança é indevida, porque não diz respeito ao seu consumo efetivo.

Com efeito, cabia à ré demonstrar que o valor cobrado corresponde ao consumo efetivo do autor ou, ainda, que o consumo registrado a maior tenha se dado em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Destaca-se que, a negativação indevida do nome do autor (ID 58457482 - Pág. 1), em razão da inadimplência das faturas questionadas, já basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor,
devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o
quantum
fixado (R$ 7.000,00) está aquém daquele usualmente fixado por esta Câmara em casos idênticos de negativação indevida, isto é, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
Comprovada a conduta negligente da apelante, e o dano causado ao apelado surpreendido pela suspensão do fornecimento de energia
e telefonia
sem qualquer comunicação, bem como presente o nexo de causalidade na conduta, correta a sentença de primeiro grau que condenou o CEMAT ao pagamento de indenização por danos morais
. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

Logo, tem-se que apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na sentença invectivada, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020